Tribunal: TJDFT
Processo: 0741576-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA REITERADA AO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens por meio do sistema SISBAJUD, entre outras providencias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o magistrado deve deferir pedido de pesquisa reiterada de bens por meio do sistema SISBAJUD, consulta ao sistema PREVJUD, envio de ofícios a operadoras de cartão de crédito, bem como determinar a inscrição do nome da devedora em cadastros de restrição ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
4. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.
5. No caso, o credor não demonstrou ter adotado quaisquer diligências em busca de bens do devedor. Tampouco demonstrou que a consulta pretendida resultaria em informação diversa daquela já realizada anteriormente.
6. A verba de remuneração e os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, de sorte que a consulta ao PREVJUD e eventual localização de vínculo empregatício ou previdenciário não se mostrará útil ao processo.
7. A expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito não se mostra medida útil medida, uma vez que a executada é pessoa física e a providência requerida não resultaria na localização de patrimônio penhorável.
8. O art. 782, § 3o, do CPC estabelece que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Desse modo, a medida coercitiva de inclusão do nome do devedor no Serasa não é de adoção obrigatória pelo magistrado, especialmente, quando é possível o próprio alcançar o mesmo desiderato sem a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Tese de julgamento: “O deferimento de diligencias reiteradas pelo Poder Judiciário em busca de bens do devedor não prescinde da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.”